Tribunal: TJMT
Processo: 1021173-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1021173-85.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
AGRAVADO: HELIO SOARES DA SILVA
Visto etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL contra decisão proferida Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em cumprimento de sentença promovido por HELIO SOARES DA SILVA indeferiu pedido de suspensão do processo em razão de estar ele em liquidação extrajudicial.
O agravante sustenta, em síntese, que se trata na origem de “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais na qual o agravado logrou-se vitorioso, iniciando o cumprimento de sentença. Ato seguinte, o Agravante, foi intimado para cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2o do NCPC), efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, ocasião em que o Agravado requereu a suspensão do feito executivo em razão da liquidação extrajudicial em que se encontra. O D. magistrado de origem rejeitou o pedido de suspensão do feito no cumprimento de sentença opostos pela Agravante.”
Sustenta, ainda, que “se encontra em liquidação extrajudicial por força do Ato do Banco Central N° 1.260 de 2 de Agosto de 2013, que tem por objetivo organizar os recursos remanescentes para satisfação da universalidade dos credores, conforme preconiza a lei no 6.024/74. Em outras palavras, cumpre esclarecer que a Agravante não exerce mais atividade empresarial, portanto, não há mais giro de negócio, o que resulta no congelamento de seu ativo, que apenas diminui em razão dos pagamentos que devem ser realizados pela massa liquidanda. Contudo, olvidando-se da essência do instituto da liquidação extrajudicial, o MM. Juízo de primeira instância entendeu que em razão da excepcionalidade do reconhecimento de Estado de Calamidade pelo Congresso Nacional por meio do Decreto-Legislativo no 6/2020 e os Decretos Municipal e Estadual, deixou de DECRETAR, a indisponibilidade dos recursos do executado. Assim, a decisão agravada impõe risco de dano grave de difícil reparação à agravante, pois poderá vir a sofrer constrição em seu patrimônio com o início do cumprimento de sentença pela parte agravada. Fato que inquestionavelmente impossibilita o devido pagamento do quadro geral de credores da liquidanda, prejudicando o trâmite da liquidação extrajudicial pelo liquidante.”
Afirma que “o regime jurídico de liquidação extrajudicial instituído prevê a imediata suspensão das ações e execuções sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, cujo objetivo não é outro, senão, evitar o esvaziamento do acervo patrimonial em detrimento dos credores”, razão pela qual requer “a suspensão da execução em decorrência da decretação da liquidação extrajudicial da agravante. Seja determinada a suspensão da fluência de juros e correção monetária dos valores executados”. Juntou documentos.
É o breve relato. Decido.
Com relação à pretensão do agravante, o Novo Código de Processo Civil assim dispõe:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito pretendido condiciona-se, portanto, a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil, o que se encontra comprovado nos autos.
Isso porque, ao menos nesse primeiro momento, verifica-se, de fato, a necessidade de suspensão da execução, nos termos do art. 18, a, da Lei no 6.024/74:
“Art. 18 - A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes efeitos:
a) suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação; (...) ”
Nesse sentido, este Sodalício já decidiu:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES EM SEU DESFAVOR – NECESSIDADE – ART. 18, A, DA LEI No 6.024/1974 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I- Na espécie, não restou comprovado nenhum prejuízo à agravante oriundo da ausência de intimação acerca da petição juntada pela agravada às fls. 275/277, porquanto, logo em seguida ela compareceu aos autos juntando outros documentos, inclusive, em momento anterior à prolação da decisão agravada, oportunidade na qual pôde exercer seu contraditório. II – Acerca da suspensão, tratando-se a agravada de instituição financeira, resta imperiosa a suspensão de todas as execuções movidas em seu desfavor visto que se encontra em fase de liquidação extrajudicial, consoante dicção da alínea a, do art. 18 da lei no 6024/74. (TJ-MT - EMBDECCV: 10095754220178110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 28/02/2018, Vice-Presidência, Data de Publicação: 02/03/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL POR SUPERENDIVIDAMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 18, A, DA LEI 6.024/74 – RECURSO PROVIDO. A ação de execução ajuizada em face de pessoa jurídica em liquidação extrajudicial deve ser suspensa, em observância ao artigo 18, a, da Lei no 6.024/74, restando ao credor habilitar seu crédito para concorrer ao quadro geral dos credores. (AI 90035/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/03/2015, Publicado no DJE 30/03/2015)
No mesmo sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PRORROGAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MEDIDAS CONSTRITIVAS - SUSPENSÃO DO FEITO - INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A decretação da liquidação extrajudicial produz, de imediato, a suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda. - Havendo expressa determinação legal, deve o cumprimento de sentença ser suspenso, até o término da liquidação extrajudicial - precedentes do STJ. Ainda que a penhora dos valores seja anterior à decretação da liquidação judicial, é indevido o levantamento de valores bloqueados perante o juízo executivo. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0499.10.001894-8/003, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2017, publicação da sumula em 27/04/2017)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. Considerando que a lei no 6.024/74, art. 18, a, determina a suspensão imediata dos processos após a condenação, no intuito de se evitar o comprometimento do patrimônio da sociedade liquidanda, bem como de preservar os interesses da coletividade de credores e da própria administração da liquidação. Assim, as penhoras realizadas também devem ser levantadas, considerando que tais bens e valores também estão sujeitos ao processo de liquidação e à ordem legal de pagamento dos créditos, em detrimento do favorecimento de um credor em favor dos demais. O fato de estar a empresa em liquidação extrajudicial não enseja por si só o benefício. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (TJ-RS - AI: 70070977061 RS, Relator: Rinez da Trindade, Data de Julgamento: 29/06/2017, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2017)
Por tal razão, DEFIRO A LIMINAR vindicada, suspendendo a execução até o julgamento do mérito deste recurso.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça, para parecer.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora